Tribunal: TJMT
Processo: 1025972-74.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025972-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), ANESIO BERTHI - CPF: 260.272.838-15 (AGRAVANTE), CACILDA VIEIRA - CPF: 420.537.811-49 (AGRAVANTE), ANDREIA VIEIRA BERTHI KRUGER - CPF: 991.350.601-82 (AGRAVADO), CATIA CRISTIANE BERTHI - CPF: 536.108.061-68 (AGRAVADO), CAROLINE CAMARGO BERTHI - CPF: 042.908.291-63 (AGRAVADO), VITOR GABRIEL SOARES BERTHI - CPF: 062.900.241-08 (AGRAVADO), GUILHERME SILVA BERTHI - CPF: 058.533.261-47 (AGRAVADO), MERCEDES ROMA BERTHI - CPF: 419.798.501-00 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI (AGRAVADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANESIO BERTHI (AGRAVANTE), ANESIO BERTHI - CPF: 260.272.838-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CACILDA VIEIRA - CPF: 420.537.811-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025972-74.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE ANÉSIO BERTHI

AGRAVADO(S):

ANDREIA VIEIRA BERTHI KRUGER E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA O CUMRIMENTO DE OBRIGAÇÕES RESERVADAS À INVENTARIANTE – DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO ANDAMENTO PROCESSUAL – DEPÓSITO JUDICIAL DE RENDA AUFERIDA COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DA PARTE CABENTE AOS HERDEIROS – NECESSIDADE - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – OBSERVÂNCIA AO ACERVO A SER PARTILHADO –

RECOLHIMENTO DE CUSTAS – PENDÊNCIA – REGULARIZAÇÃO – PROVIDÊNCIAS DA INVENTARIANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Um dos principais deveres do inventariante é promover o regular andamento do inventário, devendo impulsioná-lo sempre que determinado pelo juízo da causa.

Os documentos essenciais devem ser juntados para que possa ser viabilizada a partilha de forma equânime entre os herdeiros.

Se o acervo hereditário gera frutos, pode o juízo determinar a reserva do quinhão hereditário por meio de depósito judicial, mormente se o processo de inventário tramita há mais de cinco anos, sem que qualquer providencia de prestação de contas seja realizada pela inventariante.

A determinação de juntada de Certidões Negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal visa, apenas, a satisfação de item essencial à interposição da ação que, registra-se, já deveria constar na inicial.

O correto valor da causa é condição essencial para o recolhimento das custas judicias, cuja pendência deve ser regularizada, máxime pelo lapso temporal já decorrido desde a distribuição da ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ANÉSIO BERTHI
contra a decisão proferida na
Ação de Inventário
nº 0007764-17.2015.8.11.0006 ajuizada por
ANDREIA VIEIRA BERTHI KRUGER
e
OUTROS
, que
impôs obrigações e penalidades para o deslinde do feito (ID 69445453).

O agravante busca a reforma da decisão, ao argumento de que a determinação para que a inventariante junte ao processo contrato de arrendamento, bem como efetue depósito judicial da parte destinadas aos herdeiros dos valores auferidos em contratos de arrendamento, mostra-se desarrazoada.

Afirma que o juízo não observou regramento aplicável à união estável entre a inventariante e o de
cujus
, bem assim o disposto na escritura pública de união estável de que apenas os bens adquiridos com esforço comum entrariam na partilha. Assim, alega que os imóveis de Cáceres, matrícula R-1211.903 e Porto Esperidião, matrícula 2.112 não devem integrar o acervo de bens a serem partilhados, porque adquiridos apenas pela inventariante.

Acrescenta que a renda auferida com contrato de arrendamento dos imóveis de matrículas 148 (Fazenda Primavera) e 150 (uma área rural em Porto Esperidião) é utilizada pela inventariante para administração de bens do Espólio para após ser partilhada entre os herdeiros.

Assevera que até a homologação da partilha, a inventariante detém poderes de administração da herança, sendo-lhe conferida a possibilidade de celebrar contratos para o fim de garantir a preservação do patrimônio.

Alega que depositar em juízo os valores auferidos com os contratos de arrendamento inviabilizaria a administração do acervo hereditário, porquanto prejudicará o pagamento de funcionários e despesas básicas.

Entende que, se mantida a decisão, seja depositado em juízo metade do valor remanescente percebido dos contratos de arrendamento, descontadas as quantias utilizadas na administração dos bens.

Alega que para cumprir determinação de atribuir o valor correto da causa e recolher de custas, depende de ato a ser praticado por terceiros, vale dizer, o cumprimento da intimação da Sra. MERCEDES ROMA BERTHI apresente a relação de todos que estão em sua posse e pertencem por meação ao Espólio.

Informa a impossibilidade de apresentar plano de partilha amigável por desconhecer os valores das dívidas e totalidades dos bens imóveis e móveis do acervo patrimonial do Espólio, assim postula pela concessão de prazo para cumprir tal determinação.

Ao final, pugna pela revogação da decisão, porquanto impõe obrigações e penalidades que inviabilizam a administração dos bens e, também, para que possam ser cumpridas, depende de terceiros, inclusive do juízo.

Contraminuta de ANDREIA VIEIRA BERTHI KRUGER no ID 73292477 pelo provimento parcial.

Contraminuta de MERCEDES ROMA BERTHI no ID

70944995 pelo desprovimento do recurso.

A liminar postulada foi indeferida no ID 69979456.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra
do Dr. Leonir Colombo, deixa de se manifestar por ausência de interesse (ID 76223979).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em sua origem, trata-se de Ação de Inventário requerida por CACILDA VIEIRA em decorrência do falecimento do
de cujus
, ANÉSIO BERTHI, distribuída na 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres em 21/09/2015.

O agravante, Espólio, representado por sua inventariante, insurge-se contra decisão que determinou:

a)

A juntada do contrato de arrendamento da propriedade de matrícula nº 148, e de outras propriedades, se houver, bem como suas prorrogações;

b)

A realização de depósito judicial dos valores recebidos a título de aluguel referente ao quinhão de todos os herdeiros;

c)

Atribuição do valor correto da causa e recolhimento de custas processuais;

d)

Apresentar o plano de partilha amigável

e)

Apresentar as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal.

Denota-se em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal, que o inventário foi distribuído em
21/09/2015
, o despacho inicial no processo se deu em
23/09/2015
, onde a autora da Ação de Inventário, CACILDA VIEIRA, foi nomeada inventariante e assinou o Termo de Compromisso em
28/09/2015.

Da análise, observa-se que em
23/05/2016
a inventariante foi intimada da decisão para cumprimento de obrigações relacionadas. Vejamos
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
:

“Vistos etc.

Intime-se a inventariante acerca dos petitórios de fls. 16/17, fls. 36/37 e 44/47, bem como para que
apresente as primeiras declarações
, no prazo legal, sob pena de destituição do encargo.

Ademais, defiro parcialmente o pedido de fls. 52/54, para
determinar seja oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis de Porto esperidião e Cáceres, para que se faça a averbação às margens das matrículas nº 2.112 e 11903, respectivamente, acerca da existência da tramitação do presente feito
.

Quanto ao pedido de habilitação de crédito juntado às fls. 62/69, para que haja o pagamento da dívida, o credor tem que fazer prova literal da dívida, devendo a petição ser distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos de inventário.

Neste sentido é o dispõe o art. 642, §1º do Código de Processo Civil:

“§ 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário.”

Deste modo, a peça deve ser desentranhada destes autos, formulando-se o pedido através da via adequada para análise de sua habilitação.

Assim, proceda-se com o desentranhamento da referida petição, intimando-se para processar na via adequada.

Às providências. Cumpra-se.”

Em
18/01/2017
, fora deferida a dilação de prazo para que a inventariante atendesse ao disposto no despacho de
23/05/2016
. Vejamos
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
:

“DESPACHO/DECISÃO: “Vistos etc.
Defiro o pedido de devolução de prazo formulado pela inventariante vez que diante da análise do sistema processual Apolo verifica-se que os autos estavam conclusos quando de sua intimação, inviabilizando o manuseio destes à requerente.

Ademais, analisando o presente feito vejo que a herdeira Cátia Cristiane Berthi manifesta pela remoção da inventariante por desídia, contudo, pelo que dispõe o parágrafo único do art. 623, do CPC, o incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário. Deste modo, a peça deve ser desentranhada destes autos, formulando-se o pedido através da via adequada para análise de sua habilitação. Assim, proceda-se com o desentranhamento da petição de fls. 108/109, intimando-se para processar na via adequada. Por fim, citem-se os herdeiros, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das primeiras declarações (art. 627, do CPC). Às providências. Cumpra-se..”

Apresentada as primeiras declarações, em
23/05/2017
foram determinadas outras diligências, bem como remessa do processo ao Ministério Público.

Em
09/10/2019
novo despacho para que a inventariante cumprisse cota do Ministério Público.

“Vistos etc.

Intime-se a inventariante para cumprir conforme cota ministerial de fls. 193, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, expeça-se ofício ao Banco do Brasil, consoante requerido pelo 'Parquet'.

Após, abra-se vista dos autos aos demais herdeiros para manifestação, no prazo comum de 20 (vinte) dias.

Às providências. Cumpra-se.”

Na sequência, sobreveio em
30/01/2020
a decisão ora recorrida
.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Conforme cediço, um dos principais deveres do inventariante é o de promover o regular andamento do inventário, devendo impulsioná-lo

sempre visando à partilha de forma equânime entre os herdeiros, cuja administração temporária deve ser marcada pela idoneidade e transparência, buscando desfecho tão célere quanto possível.

No caso em tela, denota-se que a agravante, na condição de inventariante, não tem se mostrado nem um pouco diligente para o bom andamento do feito, máxime por protelar excessivamente o cumprimento da decisão recorrida que diz respeito, entre outras coisas, à sua transparência quanto à gestão dos bens do espólio que, diga-se de passagem,
não lhes pertence na integralidade
.

A determinação de juntada de contratos de arrendamento ou, ainda, de realizar depósitos judiciais de renda auferida pelo acervo hereditário, é ato a ser cumprido pela inventariante,
que de há muito deveria ter sido feito,
porquanto trata-se de obrigação e diligência reservada à inventariante,
a qual deve prestar contas aos demais herdeiros acerca da sua administração
.

Deveras, tais contratos já deveriam compor o acervo probatório da ação desde a sua propositura, bastando para tanto apenas observância da lista de peças essenciais para a abertura do processo de inventário.

Conquanto afirme que depende de terceiros para finalizar a colação dos bens do Espólio, certo é que, até agora, 05 (cinco) anos após o início do inventário, a inventariante não providenciou sequer o recolhimento das taxas judiciárias, mostrando um comportamento tendente a que seja destituída, com as devidas responsabilizações civis.

Logo, nada há de desacerto na decisão do juízo de origem.

Quanto à alegação de que os imóveis de Cáceres, matrícula R-1211.903 e Porto Esperidião, matrícula 2.112 não integrarem o acervo de bens a serem partilhados, porque adquiridos apenas pela inventariante, o pedido deve ser analisado na origem, sob pena de supressão de instância.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021